Tribunal: TJDFT
Processo: 0008865-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEIXAR DE RESTITUIR AUTOS RECEBIDOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação quando as provas existentes no processo não deixam dúvidas de que houve a retenção dos autos, sem justificativa plausível, por mais de três meses, mesmo depois de reiteradas intimações para a devolução.
2. Recurso conhecido e desprovido.